Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711089-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COLHEITA DE PROVAS EM SEDE INQUISITÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. DEMONSTRADAS MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS. ESTELIONATO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA IDOSA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. RESPOSTA PENAL PELOS DELITOS. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os ora apelantes como incursos nas penas do art. 171, §2o, inciso I; art. 171, caput, c/c § 4o, e art. 288, caput, todos do Código Penal, e ao pagamento de indenização por danos às vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelas defesas. 3.1. Sobre a cadeia de custódia, dispõe o Código de Processo Penal que se trata do conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, abrangendo desde a preservação do local do crime até os procedimentos policiais e periciais (art. 158-A, caput e §1°). 3.2. Não subsiste no Código de Processo Penal, entretanto, a obrigatoriedade de que sua extração seja realizada por meio de perito oficial, pois o art. 158-C do diploma normativo estabelece uma preferência e não uma imposição na coleta dos vestígios, daí porque, conquanto não submetida a extração dos dados a perícia, sua nulidade não resta de plano evidente, devendo o magistrado aferir se a prova, no caso, afigura-se confiável. 3.3. A mera suspeita de manipulação probatória, sem demonstração concreta de adulteração, não possui o condão de invalidar a prova, máxime se a defesa teve a possibilidade de acesso ao material extraído e, inclusive, de produzir eventual contraprova. 4. Ausentes violação aos princípios da ampla defesa e contraditório e ao enunciado de súmula vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal. 4.1. Aos elementos obtidos pela autoridade policial tiveram acesso ambas as partes (defesa e acusação), com possibilidade concreta de se manifestarem acerca do conteúdo, a revelar-se ausente violação aos princípios invocados, sendo certo, ademais, que como os arquivos obtidos foram todos juntados aos autos, não há falar igualmente em violação ao citado enunciado de súmula vinculante. 5. Tratando-se de instituição financeira integrante da Administração Indireta, afigura-se desnecessária a representação para o início da ação penal pelo crime de estelionato, na forma do art. 171, §5°, do Código Penal. 6. Não há falar em julgamento extra petita pela condenação indenizatória, quando o pleito foi expressamente requerido na inicial acusatória e confirmado no curso da instrução processual. 7. Prova dos autos que sustenta o decreto condenatório, concernente aos delitos praticados pelos réus. 7.1. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal. 7.2. A figura equiparada prevista no §2°, inc. I, do mesmo artigo, pune aquele que dispõe como própria coisa alheia, como no caso em questão, por terem os réus, valendo-se de documentos falsos, gravado o imóvel da vítima como garantia ao empréstimo por eles contratado e que somente a eles aproveitava. 7.3. o fato de a operação criminosa ter sido posteriormente descoberta não interfere na consumação do delito, que ocorreu com a fraude na emissão dos documentos e na obtenção da vantagem ilícita. 7.4. Tampouco afasta a responsabilidade criminal dos agentes, o fato de o proprietário do imóvel ter buscado judicialmente a preservação de seu patrimônio. 7.5. Ainda que o ardil utilizado pelos agentes tenha levado a erro apenas a instituição financeira, nem por isso restam isentos de responsabilidade quanto à vítima idosa, pois a prática do delito, no caso, atingiu o patrimônio de ambos, sendo evidente os prejuízos não só do banco, pelos valores despendidos com o mútuo, como também do proprietário do imóvel, que se viu privado do bem, o qual chegou a ser levado a hasta pública, face ao gravame ilícito, e igualmente pela necessidade de despender os recursos necessários à instauração do processo judicial para preservação de seu patrimônio. 8. Para a configuração do crime de associação criminosa (art. 288 do CPP), é exigível que três ou mais pessoas se associem, de modo estável e duradouro, independentemente de hierarquia entre seus membros, com a finalidade específica de praticar crimes. 8.1. Não é pressuposto necessário à caracterização do delito, entretanto, que agentes tenham efetivamente cometido os crimes pretendidos, pois se trata a associação criminosa de delito formal, consumando-se no momento em que estabelecida a associação de seus membros de modo estável e duradouro, com o fim de praticar os ilícitos penais. 8.3. No presente caso, os requisitos do tipo penal são demonstrados a partir do vínculo associativo inequivocamente formado entre os réus que se mostra ordenado, com divisão de tarefas específicas entre os agentes, considerando o modus operandi na execução dos delitos, elementos, inclusive, que atribuem o caráter de estabilidade e durabilidade da associação. 8.4. É perfeitamente possível concluir pelos diálogos entre os réus sua intenção de continuarem com a prática criminosa, por meio da realização de novos empréstimos. 8.5. Não remanescem dúvidas de que estavam todos em conluio para que fossem realizadas outras contratações financeiras, havendo referência direta a outros bancos com negociações em andamento. 8.6. Os diálogos entre os réus refletem a manutenção da mesma lógica criminosa, ou seja, a contratação de empréstimos milionários com a utilização de garantias fraudulentas, de tal sorte que, embora um só dos delitos tenha se consumado, resta evidente a associação de seus membros, de modo estável e duradouro, com o fim de praticar os ilícitos penais. 9. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da pena fixada pelo Juízo monocrático. 10. O art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal, autoriza ao juízo criminal a fixar indenização mínima em favor da vítima pelos danos suportados, que podem ser tanto de ordem moral quanto material. 10.1. No caso, o montante fixado para cada vítima mostra-se condizente com o prejuízo, respectivamente, sofrido. IV. DISPOSITIVO. 11. Recursos conhecidos e não providos. No especial, a parte recorrente alega infringência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 288 do Código Penal, ao argumento de que a condenação por associação criminosa exige demonstração concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com mera união eventual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 171 do CP e 155 do Código de Processo Penal, asseverando que a configuração do crime de estelionato exige prova robusta do dolo específico de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, o que não teria ocorrido no presente caso; c) artigos 158-A a 158-F, todos do CPP, porquanto a ausência de acesso integral da defesa aos elementos probatórios e os vícios na cadeia de custódia teriam comprometido a apresentação das provas; e d) artigo 157 do CPP, por entender que a quebra da cadeia de custódia e o cerceamento de defesa pela negativa de acesso às provas teriam ensejado elementos probatórios inválidos, devendo ser desentranhados dos autos. Aponta, ainda, violação ao artigo 59 do CP, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. No extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal, por infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da individualização da pena. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 171 e 288, ambos do CP, 155, 157, 158-A a 158-F, todos do CPP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o recurso não pode seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, na medida em que a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, caput, e incisos LVII e XLVI, da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1528274 AgR / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 29/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027